Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO. PARCELAS PAGAS A MENOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. MARCOS. CONTRATO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).

2. O pagamento, a menor, de algumas parcelas do acordo firmado entre as partes, admitidas pelo próprio autor em sua inicial, acarreta o vencimento antecipado da dívida, nos termos do CC, art. 394.

3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

5. Em virtude da cláusula contratual firmada pelas partes, deve ser reconhecida a antecipação das parcelas vincendas a partir do primeiro pagamento a menor (abril de 2020), com consequente incidência, sobre esse somatório, uma única vez, da multa de 10% e dos honorários de 10% sobre o débito final, já que houve judicialização da demanda.

6. Diante do aperfeiçoamento da relação processual e do provimento parcial do recurso, é cabível, em grau recursal, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.